Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/embargante. Alega a recorrente que “Em 15/04/2024 foi proferida Acordão que claramente possui Contradição e Erros de Fatos”.

3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há contradições ou erros a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

5. Alega a embargante que : “NÃO possui nos autos do processo, elementos de provas que evidencie que o Sr. A.I.A.J., companheiro da Recorrente, estava exercendo conduta ilícita, no testemunho genérico do policial agressor, este disse que estava perseguindo um “Suspeito”, e não um criminoso de fato; (...) é um erro afirmar que o companheiro da Recorrente estava cometendo ato ilícito, pois não possui provas nos autos do processo sobre essa questão; NÃO possui nos autos do processo, elemento de prova que constate que a Recorrente estava tentando manter impune seu companheiro, ou agiu com violência contra o policial; NÃO possui nos autos do processo, elemento de prova que constate que a Recorrente agiu com violência contra o policial, mas possui elementos de provas que foi brutalmente agredida; Com base no Laudo de Exame de Corpo de Delito No 492/2022 ID 50817519, pagina 30 evidencia que os danos sofridos pela Recorrente NÃO foram superficiais, como dito no acordão acima citado, a boca da Recorrente cortou, e sagrou muito (...); A Recorrente teve claramente violação da sua casa, honra e sua imagem, destarte, a Constituição Federal prevê claramente em seu artigo 5o inciso X “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, porém em nenhum momento o Acordão menciona essa violação. ; Certamente, a Recorrente foi vítima de um tratamento desumano ou degradante, e não “dano superficial” como dito no Acordão acima citado, ferindo assim, o disposto no art. 5o, inciso III, da Constituição Federal “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.

6. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada prova analisada. O caderno processual, bem como as provas acostadas, são detidamente analisados e valorados pelo julgador, resultando seu convencimento.

7. Não restou verificada qualquer contradição ou erro apontadas pela embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que foi, a despeito de todas as alegações da embargante, “(...) verificado que o policial atuou dentro de seu dever legal, bem como repelindo injusta ameaça contra si, não há que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.”.

8. Dessa forma, nota-se consonância e harmonia do julgado com a legislação aplicável, bem como a conclusão lógica do recurso com a fundamentação apresentada, não havendo que se falar em contradição, mas sim a intenção da embargante em alterar o julgado com aplicação de entendimento que a ela parece cabível, vez que lhe beneficia.

9. Tem-se, assim, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e minunciosamente explanado, dispondo todas as razões de decidir. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.